Tribunal: TJMT
Processo: 1047595-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047595-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. FALTA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. LEILÃO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, por suposta falta de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no procedimento de execução extrajudicial do imóvel por falta de notificação pessoal da devedora fiduciária: (i) para purgar a mora no prazo legal; e
(ii) para ciência das datas dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo recorrido indica a notificação da devedora no endereço indicado contratualmente, bem como a inércia da parte agravante para purgar a mora no prazo legal.

4. Verifica-se tentativa de ciência quanto à realização dos leilões por diversos meios, telegrama, correio eletrônico e aplicativo de mensagens, evidenciando esforço razoável e boa-fé do credor na comunicação.

5. Os dois leilões designados ocorreram sem arrematação, inexistindo risco iminente de perda do imóvel, o que afasta o perigo de dano, um dos requisitos da tutela de urgência.

6. A alegação de nulidade do procedimento extrajudicial demanda dilação probatória e não pode ser acolhida em fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexistente prova inequívoca da irregularidade da intimação, não se verifica a probabilidade do direito. 2. A falta de arrematação em leilões realizados afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1016023-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 16/07/2025; TJMT, AI 1003785-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 22/04/2025; TJMT, AI 1033255-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Patrícia Helena de Campos
contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões Designados n. 1040076-89.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento de inexistência de verossimilhança das alegações, vez que a Agravante não anexou documentos demonstrando irregularidades procedimentais, o que impossibilitou a verificação dos vícios alegados.

Inconformada, a Agravante alega que celebrou contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 130.337, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Sustenta que o Agravado não observou o procedimento legal estabelecido pela Lei n. 9.514/97 e deixou de notificá-la pessoalmente para purga da mora e para ciência das datas dos leilões designados para 13 de outubro de 2025 em primeira praça e 15 de outubro de 2025 em segunda praça. Afirma que a falta de notificação pessoal ocasionou prejuízos efetivos, impossibilitando o pagamento da dívida antes da consolidação e levada a leilão do imóvel.

Argumenta que o imóvel foi averbado pelo Banco e poderá ir para nova hasta pública a qualquer momento, ocasionando risco iminente de perda irreparável do bem.

Invoca jurisprudência favorável sobre nulidade de procedimentos extrajudiciais por ausência de notificação pessoal e necessidade de esgotamento de meios de intimação antes da via editalícia.

Requer o provimento do Recurso, a suspensão de nova hasta pública e a manutenção na posse do imóvel, além de intimação do Agravado para fornecer planilha atualizada do débito.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 339092361).

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contraminuta no Id. 339586850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial ajuizada por
Patrícia Helena de Campos
em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que visa anular o procedimento de execução extrajudicial do imóvel matriculado sob n. 130.337, do 1º Registro de Imóveis de Várzea Grande e suspender os efeitos dos leilões designados.

Na petição inicial, a autora alegou que celebrou contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, que o banco não observou o procedimento legal previsto na Lei n. 9.514/97, deixando de notificá-la pessoalmente para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, e que o imóvel foi consolidado e levado a leilão irregularmente.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento de que a autora não apresentou documentos que demonstrassem as irregularidades alegadas, o que impossibilitou a verificação dos vícios apontados, e concluiu pela inexistência da probabilidade do direito.

Inconformada, a Agravante sustenta que o Banco Recorrido não cumpriu as formalidades legais de notificação pessoal, que há risco iminente de nova hasta pública com perda irreparável do imóvel, e que a jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de execuções extrajudiciais sem notificação pessoal adequada.

Afirma que a falta de notificação pessoal para purga da mora e para ciência das datas dos leilões viola os artigos 26, parágrafo 1º, e 27, parágrafo 2º-A, da Lei n. 9.514/97, impedindo-a de exercer seu direito de purgação da mora e de preferência na aquisição do imóvel.

Argumenta que o procedimento extrajudicial padece de nulidade absoluta e que a manutenção da decisão recorrida ocasionará danos irreparáveis, uma vez que o imóvel já foi averbado e poderá ser arrematado a qualquer momento.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É cediço que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo de 02 (dois) requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não se verifica os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o Banco Santander apresentou em contraminuta documentação que evidencia a regularidade do procedimento extrajudicial. Consta certidão de notificação extrajudicial expedida pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, comprovando que a Agravante foi devidamente intimada para purgação da mora no endereço constante da Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, n. 4300, Bloco 33, Apartamento 301, Bairro Carumbé, em Cuiabá.

Ademais, o cartório emitiu certidão de constituição em mora na data de 13/06/2025, atestou que transcorreu in albis o prazo legal de 15 (quinze) dias para purga da mora, sem que a Recorrente tenha efetuado o pagamento do débito referente ao imóvel matriculado sob n. 130.337.

Registre-se, ainda, que o Agravado empreendeu diversos meios de comunicação para cientificar a Recorrente sobre as datas dos leilões, conforme comprovam os documentos apresentados nos Ids. 339586868, 339586857 e 339586859. Foram encaminhadas notificações por telegrama, por correio eletrônico, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp.

Assim, inexiste nos autos prova inequívoca da irregularidade da intimação para purgação da mora, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela antecipada recursal.

No que tange ao perigo de dano, observa-se que os leilões designados para 13/10/2025 e 15/10/2025 já foram realizados e resultaram negativos, conforme auto negativo de primeiro leilão (Id. 339586863) e auto negativo de segundo leilão (Id. 339586863).

Desta forma, não há risco iminente de arrematação do imóvel, posto que os leilões já ocorreram sem licitantes. A possibilidade de que o Recorrido promova nova tentativa de alienação do imóvel não configura, por si só, o
periculum in mora
que justifica a intervenção judicial emergencial. Ademais, eventual irregularidade no procedimento extrajudicial poderá ser discutida amplamente no curso da ação principal.

A propósito, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

(...)
2. A alegação de nulidade do procedimento extrajudicial de leilão exige dilação probatória, sendo incabível a antecipação de tutela em cognição sumária.
(N.U 1016023-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, publicado no DJE 17/07/2025) (sem grifo no original).

(...)
A alegação de nulidade da intimação em procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial, quando fundada em suposta ausência de intimação pessoal e realizada por edital, demanda dilação probatória para verificação de eventual irregularidade, não sendo cabível a suspensão dos atos com base em cognição sumária.
(...) (N.U 1003785-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025) (sem grifo no original).
(...)
Ausente prova inequívoca da irregularidade da intimação, não se verifica a probabilidade do direito nem o perigo de dano que justifique a concessão da tutela antecipada.
(...)

(N.U 1033255-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 17/03/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026